Tribunal: TJDFT
Processo: 0705284-93.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Ementa. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO. CARTÃO CONSIGNADO. ÔNUS PROBATÓRIO. REGULARIDADE. CONTRATADA. REPETIÇÃO EM DOBRO. DEVIDA. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO. DEVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação e apelação adesiva interpostos da sentença em que foi reconhecida a existência de fraude bancária, declarada a nulidade de contrato de mútuo e cartão consignado, determinada a imediata suspensão dos descontos sobre os proventos de aposentadoria do autor e a restituição, em dobro e em parcela única, das prestações já descontadas, além da restituição, pelo autor, do valor residual que não foi transferido de sua conta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Em fraude bancária, a existência de culpa exclusiva de terceiro, repetição em dobro e danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
4. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado sumular no 479, firmou o entendimento de que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
5. Depreende-se do artigo 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor que, nos casos de alegação de fraude bancária e de inexistência do negócio jurídico, o ônus da prova acerca da regularidade da contratação ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro recai sobre a instituição financeira.
6. Segundo a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a temática dos recursos repetitivos, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021)
7. Houve falha na prestação de serviço quanto à segurança, não tendo a instituição financeira detectado a fraude na celebração do contrato por terceiro em nome da parte recorrida, e, desse modo, deixou de observar os deveres contratuais acessórios relativos à cooperação, à lealdade e à honestidade, visto que, além de ter falhado ao não detectar a fraude contratual, ainda deixou de agir para minimizar os prejuízos experimentados pela consumidora.
8. Mesmo após ter notícia da alegação de fraude, a instituição financeira seguiu defendendo de modo genérico a regularidade do contrato, de modo que, embora não tenha agido de má-fé, a sua conduta violou a boa-fé objetiva, de forma a justificar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.
9. O consumidor, por falha na prestação dos serviços prestados pela instituição financeira, teve indevidamente descontados valores de seus proventos de aposentadoria, que totalizam menos de 3 salários-mínimos, comprometendo a própria subsistência da parte, de forma que resta expressa situação peculiar que claramente ultrapassa o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos, configurando nítido dano moral.
10. Para a fixação da compensação por danos morais, devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de ser imprescindível se levar em consideração a vedação ao enriquecimento ilícito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso de apelação conhecido e não provido. Apelação adesiva conhecida e parcialmente provida.
Tese de Julgamento: " Alegada fraude bancária pelo consumidor, cabe à instituição financeira comprovar que o negócio jurídico se deu de modo regular.
Viola a boa-fé objetiva a instituição financeira que, após fraude bancária decorrente de falha na prestação do serviço, deixa de agir para minimizar os prejuízos experimentados pelo consumidor e, informado da fraude, segue defendendo de modo genérico a regularidade do contrato, o que justifica a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados".
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 14, 42; CC, arts. 186, 187 e 927; CPC, art. 85, §§2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297, 479 e 326; STJ, AgInt no AREsp n. 2.574.303/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024; STJ, REsp n. 1.875.164/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 19/11/2020; STJ, EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021; TJDFT, Acórdão 1948022, 0738533-12.2023.8.07.0001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 09/12/2024; TJDFT, Acórdão 1961484, 0710283-08.2024.8.07.0009, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025; TJDFT, Acórdão 1948022, 0738533-12.2023.8.07.0001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 09/12/2024; TJDFT, Acórdão 1958216, 0713778-12.2023.8.07.0004, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, Relator(a) Designado(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025; TJDFT, Acórdão 1915088, 0703419-55.2023.8.07.0019, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no DJe: 10/09/2024; TJDFT, Acórdão 1859903, 0711348-73.2022.8.07.0020, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2024, publicado no DJe: 21/05/2024; TJDFT, Acórdão 2013423, 0710828-27.2023.8.07.0005, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025.